Tribunal: TJMT
Processo: 1014134-95.2022.8.11.0055
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014134-95.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Intimação / Notificação, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Promoção]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ASPOM/TS - ASSOCIACAO DOS PRACAS POLICIAIS MILITARES DE TANGARA DA SERRA - MT - CNPJ: 05.627.269/0001-16 (APELANTE), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), KAMILLA PALU SASSAKI - CPF: 032.004.641-94 (ADVOGADO), RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - CPF: 004.894.709-12 (ADVOGADO), LORENA ALVES - CPF: 047.643.601-01 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EXMO. SR. DES. MÁRCIO APARECIDO GUEDES E EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO – POLICIAIS MILITARES – SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – PRETENSÃO DE REVISAR ATO DE PROMOÇÃO ANTERIOR A CINCO ANOS DA DATA DO AJUIZAMENTO – ARTIGO 1°, DO DECRETO N.° 20.910/32 – OCORRÊNCIA – PRECEDENTES DO STJ – NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.° 85, DO STJ –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – ARTIGO 85, § 11, DO CPC –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça prescreve em 05 (cinco) anos a pretensão de revisão de ato de promoção ocorrido no curso da carreira militar, a contar da data da promoção, nos termos do artigo 1°, do Decreto n.° 20.910/32.

2.
Conforme dispõe o artigo 85, § 11, do CPC, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2°, do mesmo artigo.

3. Sentença mantida. Recurso não provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto pela ASSOCIAÇÃO DOS PRAÇAS POLICIAIS MILITARES DE TANGARÁ DA SERRA - MT, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr.

Francisco Ney Gaíva, nos autos de n.° 1014134-95.2022.811.0055, em trâmite perante a 4ª Vara da Comarca de Tangará da Serra, MT, que declarou a prescrição do fundo de direito da pretensão inicial, nos seguintes termos (ID. 209598827):

“
Vistos.

Trata-se de
Ação Declaratória de Direito
proposta pela ASSOCIAÇÃO DOS PRAÇAS POLICIAIS MILITARES DE TANGARA DA SERRA/MT (ASPOM/TS) em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO.

A Requerente, em representação aos Policiais Praças da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, narra que, com o advento da Lei n.º 10.076/2014, houve uma alteração na legislação estadual regulamentadora das promoções dos quadros desta classe, em que, nos termos do artigo 22, inciso II, alínea “a”, o interstício mínimo que o militar estadual deve permanecer no posto ou graduação para sua promoção, antes de 12 (doze) anos ou mais de efetivo serviço, passou a ser de 09 (nove) anos com a nova normativa legal.

Expõe que o artigo 65, da Lei n.º 10.076/2014, com sua vigência, revogou a Lei n.º 9.323/2010, o Decreto Estadual n.° 2.443/2010, o Decreto Estadual n.° 2.468/2010, e todas as suas respectivas atualizações.

A problemática, de acordo com a exordial, reside no fato de que, com fulcro na Nova Lei de Promoção citada em linhas pretéritas, os policiais militares das turmas de 2002, 2003 e 2004, com o efetivo tempo de serviço de 12 (doze) anos exigido pela lei antiga, poderiam concorrer a graduação de Cabo da PM/MT juntamente com policiais militares das turmas de 2005, tendo em vista que estes também teriam preenchido o requisito temporal do interstício de 09 (nove) anos, ficando, portanto, em desvantagem pela alteração legislativa.

Segundo a Requerente, os policiais militares das turmas anteriores ao ano de 2005, para fins de contagem da continuidade à ascensão dos cargos de carreira da PM/MT, não tiveram o interstício residual da diferença de 12 (doze) para 09 (nove) anos averbado em seu favor, o que causaria desequilíbrio à hierarquia dos policias militares, já que àqueles que adentraram a corporação militar nas turmas de 2005 poderiam concorrer juntamente com as turmas de 2002, 2003 e 2004, às demais promoções de patente, ainda que com menos tempo de serviço.

Portanto, a Requerente pleiteia pela procedência dos pedidos iniciais, quais sejam: i) a retificação da promoção dos requerentes pertencentes as Turmas de 2002, 2003 e 2004, a fim de averbar o tempo residual como interstício, e se a soma dos interstícios for equivalente ao tempo necessário para ser promovido a próxima graduação, que tenha acesso ao quadro de promoção do ano; ii) intimação do Comandante Geral, para que apresente os quadros de graduação da corporação com os devidos tempos de interstícios a ser cumprido pelo servidor, com o fito de ascensão na carreira militar.

Com a inicial, vieram os documentos.

Em 19/10/2022, este Juízo indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita formulado na exordial (ID. 101887286), recebendo a inicial em 27/10/2022 (ID. 102620936), após juntada do comprovante de pagamento das custas iniciais.

Devidamente citado, o Estado de Mato Grosso apresentou contestação (ID. 107621064), alegando, preliminarmente, a consumação da prescrição quinquenal, com fulcro no artigo 1º, do Decreto n.º 20.910/1932, porquanto as citadas promoções ocorreram nos anos de 2014 e 2015.

Já no tocante ao mérito, alegou que as promoções de carreira foram realizadas em acordo com a legislação vigente, inexistindo qualquer prejuízo à carreira dos militares que ingressaram na Polícia Militar anteriormente à publicação da Lei n.º 10.076/2014, razões pelas quais requereu a improcedência dos pedidos iniciais.

A Requerida impugnou à contestação (ID. 109594378), esclarecendo que, quanto à preliminar de mérito, trata-se de fato sucessivo que se prolonga no tempo, não havendo hipóteses de aplicação da prescrição quinquenal ao presente caso; e, quanto ao mérito, disse não incidir a aplicação retroativa da lei aos fatos, mas de situação jurídica pendente aos policiais militares aptos a se beneficiarem do texto legal da Lei n.º 10.076/2014.

Instado a se manifestar, o Ministério Público Estadual

requereu pelo saneamento do feito, nos termos do artigo 357, do Código de Processo Civil, e, subsidiariamente, a intimação das partes para indicarem as provas que desejam produzir (ID. 114406218).

É o relatório. Decido.

Inicialmente, urge-se imprescindível a análise da prejudicial de mérito arguida pelo Estado de Mato Grosso.

O pleito do
parquet
encontra guarida no artigo 1º, do Decreto n.º 20.910/1932, em que: “
as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.

Ademais, o artigo 89, do Código Civil, é claro ao estabelecer que o marco inicial para a fluência do prazo prescricional é o momento em que há a efetiva lesão do direito tutelado, com o surgimento da pretensão de ajuizamento da ação.

No caso, a Requerida afirma que não ocorreu a prescrição quinquenal, pois trata-se de obrigação de trato sucessivo, isto é, que se prolonga no tempo, caracterizando-se pela prática ou abstenção de atos reiterados, como ocorre, por exemplo, em um contrato de locação.

Todavia, a pretensão deduzida na inicial, protocolada em 19/10/2022, é a de declaração de retificação da promoção – realizada nos anos de 2014 e 2015 - dos policiais militares egressos das Turmas de 2002, 2003 e 2004, a fim de averbar o tempo residual da diferença entre os 12 (doze) e 09 (nove) anos como interstício.

Apesar da promoção funcional ocorrer quando preenchidos os requisitos necessários de cada carreira, ao longo dos anos, isto não a configura como obrigação de trato sucessivo, senão o marco inicial da pretensão de ajuizamento da ação (princípio da
actio nata
), pois existe a efetiva lesão do direito tutelado.

Em outras palavras, é indubitável que o ato de promoção fixa o termo
a quo
a partir da publicação do ato administrativo lesivo nas vias ordinárias, boletim interno ou diário oficial.

O entendimento ora exposto está em consonância às decisões proferidas pelos tribunais pátrios,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. 1. O entendimento do Tribunal de origem está em conformidade com orientação do Superior Tribunal de Justiça de que
ocorre a prescrição do fundo de direito quando ultrapassados mais de 5 anos entre o ajuizamento da ação e o ato administrativo questionado pelo demandante
, nos termos do art. 1.º do Decreto 20.910/32. Ou seja,
o prazo prescricional tem início com a publicação do ato administrativo questionado.
Precedente do STJ. 2. Recurso Especial não provido. (REsp 1715185/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 13/11/2018). (g.n.)

Portanto, tendo em vista que a Requerente pleiteia por reparação de direito lesado pela Fazenda Pública há mais de 05 (cinco) anos, já que as promoções funcionais sem a averbação do tempo residual foram realizadas em 2014 e 2015, e trata-se de Ação Declaratória distribuída em 19/10/2022, RECONHEÇO a ocorrência da prescrição quinquenal, nos termos do artigo 1º, do Decreto n.º 20.910/1932.

Neste pensar,
JULGO EXTINTO
o processo, com resolução do mérito, por estar prescrita à pretensão de ajuizamento da ação, com fulcro no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil c/c artigo 1º, do Decreto n.º 20.910/1932.

CONDENO
a Requerente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, em obediência ao § 3º, inciso I, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos definitivamente.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

TANGARÁ DA SERRA, 30 de maio de 2023.

Juiz(a) de Direito”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que não ocorreu a prescrição quinquenal, por se tratar de hipótese de relação de trato sucessivo, assim compreendida pelas leis específicas que definem a hierarquia mediante promoção como sendo sucessiva.

Apregoa que, além disso, há de se considerar a inércia da parte apelada, quanto ao ato de preterição, que vem postergando no tempo até os dias atuais, “
[...] pois devida a promoção tardia, sem ajustamento, condiciona que tais militares atualmente ainda sejam terceiros sargentos, quando na realidade desde de 2021 e 2022 deveriam ocupar a graduação de Segundo Sargento, nos termos do artigo 22 da Lei 10.076/2014, o que demonstra que o prejuízo dos militares, ora representados, se posterga a cada ano em que deveria ocorrer a promoção observando o interstício previsto na legislação atual, o que aponta e caracteriza-se como uma obrigação de trato sucessivo
”.

Afiança, nesse sentido, que “
É necessário um fato comissivo para consubstanciar a prescrição de fundo de direito
, o que não há no caso em tela, por tanto a configuração da prescrição do fundo de direito se a promoção da ação que visa a atacar o citado ato for posterior ao prazo quinquenal do art. 1º do Decreto 20.910/1932
”.

Salienta, de outra parte, que caso não seja considerada a hipótese de obrigação continuada, o prazo prescricional deve ser iniciado a partir da promoção em que gerou a preterição dos representados.

Assevera, nesse contexto, que “
os militares representados, foram promovidos a cabo nas promoções do ano de 2014 e 2015, e aguardavam que a recontagem de prazo fosse reparada na promoção de terceiro sargento
”, assim, somente com a promoção para 3º Sargento, ocorrida em 21.04.2018, que se iniciou a contagem do prazo prescricional.

Por essas razões, requer “
seja
DECLARADA NULA
a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, devolvendo os autos para o devido julgamento. Todavia, entendendo este Colegiado, em atenção aos termos do art. 1.013, § 4.º, do CPC, por tratar-se de matéria exclusivamente de direito, e restando clara que a ausência de regulamentação adequada da legislação, levou a preterição das praças representadas, quando da promoção a 3º Sargento, pugna-se pelo julgamento procedente da presente demanda, nos termos dos pedidos das exordial.
” (ID. 209598829).

Nas contrarrazões, a parte apelada pugna pelo não provimento do recurso, com a majoração dos honorários sucumbenciais (ID. 209598838).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de manifestar no feito, por verificar a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (ID. 172541664).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto pela ASSOCIAÇÃO DOS PRAÇAS POLICIAIS MILITARES DE TANGARÁ DA SERRA - MT, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Ney Gaíva, nos autos de n.° 1014134-95.2022.811.0055, em trâmite perante a 4ª Vara da Comarca de Tangará da Serra, MT, que declarou a prescrição do fundo de direito da pretensão inicial.

Inicialmente, registro que estão presentes os pressupostos recursais, inclusive com o recolhimento do preparo (ID. 209928678), razão pelo qual conheço do apelo.

Extrai-se do processado que a parte apelante ajuizou “
Ação Declaratória de Direito
” em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, para “
RETIFICAR a promoção dos Requerentes Pertencentes as TURMAS de 2002, 2003 e 2004, DECLARANDO que a sua promoção de soldado para cabo se dê com 09 anos e com isso sobrando o tempo residual de 02 anos para que seja acrescido como interstício, e se a soma dos interstícios for equivalente ao tempo necessário para ser promovido a próxima graduação, que tenha acesso ao quadro de promoção do ano
” (ID. 209598802).

O juízo
a quo
, ao sentenciar o feito, reconheceu a ocorrência da prescrição do fundo de direito, diante do decurso de prazo superior a 05 (cinco) anos entre o ajuizamento da ação e o ato questionado (ID. 209598827).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Do exame da questão posta, vislumbra-se que o cerne recursal cinge-se à ocorrência, ou não, da prescrição do fundo de direito quanto à pretensão dos servidores representados pela parte apelante na promoção em ressarcimento por preterição.

Com efeito, nos termos do artigo 1°, do Decreto n.° 20.910/32, nas ações em que a Fazenda Pública figurar no polo passivo, aplica-se o prazo prescricional de 05 (cinco) anos,
in verbis
:

“Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.

Tratando-se de demanda que visa à revisão de atos administrativos de promoção de policiais militares, o termo
a quo
do prazo prescricional inicia-se a partir da data do ato que se pretende revisar, consoante precedente do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista que o fundamento jurídico para considerar o ato de promoção como marco inaugural do prazo prescricional é que esta constitui um ato administrativo único, de efeitos concretos e permanentes. Veja-se:

“ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROMOÇÃO. ATO ÚNICO DE EFEITOS CONCRETOS E PERMANENTES. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. PRECEDENTES DO STJ.

1.
O Tribunal a quo, em embate com a orientação cediça desta Corte Superior, desconsiderou que cada ato promocional na carreira do policial militar é um ato único, de efeitos concretos e permanentes, e que estabelece, assim, o marco do prazo prescricional para o questionamento do direito à promoção com base nos requisitos preenchidos no tempo alcançado por cada um deles
. Precedentes.

2. Agravo interno não provido”.

(STJ - AgInt no REsp n. 1.930.871/TO, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 30/8/2021, DJe de 2/9/2021.) .(Grifo nosso).

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO. POLICIAL MILITAR. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. PRECEDENTES DO STJ.

1. Quanto à ofensa à Lei Estadual 19.833/2003 e à Lei 4853/2003, sua análise é obstada em Recurso Especial pela incidência, por analogia, da Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe Recurso Extraordinário."

2.
A decisão recorrida foi proferida em consonância com a orientação jurisprudencial do STJ, firmada no sentido de que "a pretensão de se revisar ato de promoção, no curso da carreira militar, prescreve em cinco anos, nos termos do que dispõe o art. 1º do Decreto n. 20.910/32, ocorrendo assim a chamada prescrição do fundo de direito" (AgRg nos EDcl no AREsp 250265/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 19/2/2013)
.

3. "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida" (Súmula 83/STJ). A referida compreensão é aplicável também aos recursos interpostos pela alínea a do inciso III do art. 105 da Constituição Federal de 1988. Nesse sentido: REsp 1.186.889/DF, Segunda Turma, Relator Ministro Castro Meira, DJe de 2.6.2010.

4. Recurso Especial não conhecido”.

(STJ - REsp: 1758206 MA 2018/0183654-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 06/09/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/11/2018). (Grifo nosso).

Na hipótese, a despeito dos argumentos lançados pela parte apelante, no sentido de que a ação versa sobre a omissão da Administração Pública, o que atrairia a incidência da Súmula n.° 85, do STJ, vislumbra-se que, na verdade, a pretensão é de retificação/revisão de ato administrativo.

Nesse contexto, colhe-se do processado que a parte apelante afirma que os representados, que entraram em exercício nas carreiras policiais antes do ano de 2005, foram promovidos para Cabos após 11 (onze) anos como Soldados, nos anos de 2014 e 2015, entretanto a Lei Estadual n.° 1.076/2014 reduziu esse interstício para 09 (nove) anos, prazo que defendem não ter sido observado pela administração.

Assim, não há que se falar em relação de trato sucessivo, por omissão, porquanto o que pretende a parte apelante é a revisão de ato administrativo comissivo, que está sujeita à prescrição do fundo de direito. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MILITAR. PROMOÇÃO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. AFASTADA A INCIDÊNCIA DA SÚMULA 85 DO STJ. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL DO ARTIGO 1º DO DECRETO Nº 20.910/32.

1. O acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência do STJ, segundo a qual a pretensão de revisão dos atos de promoção no curso da carreira militar, a fim de retificar as datas de suas promoções, sujeita-se à prescrição do fundo de direito, sendo inaplicável a Súmula 85/STJ.

2. A pretensão de revisão de ato administrativo de promoção de militar observa o prazo prescricional quinquenal do art. 1º do Decreto nº 20.910/32.

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg nos EDcl no AREsp: 225949 SC 2012/0188330-4, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 15/10/2015, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2015). (Grifo nosso).

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MILITAR. ERRO NAS DATAS DAS PROMOÇÕES, AO LONGO DA CARREIRA. RETIFICAÇÃO, COM CONSEQUÊNCIAS NO ATO QUE TRANSFERIU O MILITAR DA AERONÁUTICA PARA A RESERVA REMUNERADA E POSTERIOR REFORMA. PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE AÇÃO. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

I. O ato que transfere o militar para a reserva remunerada é ato administrativo único e de efeitos concretos e permanentes, razão pela qual a pretensão de revê-lo deve ser exercida no prazo de 5 (cinco) anos, previsto no art. 1º do Decreto 20.910/32, sob pena de prescrição do próprio direito de ação.

II. No caso concreto, o autor, militar da Aeronáutica, sustenta a existência de erro, nas datas de suas promoções, ao longo da carreira, e defende, em consequência, que teria direito a passar para a reserva remunerada e, posteriormente, a ser reformado, em uma graduação superior.

III. Na forma da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a pretensão de revisão dos atos de promoção no curso da carreira militar, a fim de retificar as datas de suas promoções, sujeita-se à prescrição do fundo de direito, sendo inaplicável a Súmula 85/STJ"
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 225.949/SC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF/1ª Região), PRIMEIRA TURMA, DJe de 28/10/2015). No mesmo sentido: STJ, REsp 1.567.513/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 04/02/2016; EDcl no AREsp 384.415/SC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 08/05/2015. IV. Agravo Regimental improvido”.

(STJ - AgRg nos EDcl no AREsp: 512734 SC 2014/0108107-4, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 17/03/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/03/2016). (Grifo nosso).

Demais disso, não obstante a alegação da parte apelante no sentido de que deve ser considerada como marco do real prejuízo a data de promoção dos representados ao posto de Terceiro-Sargento, nos anos de 2018 e 2019, reitera-se que a pretensão inicial consiste na
revisão do ato administrativo
ocorrido quando da promoção para Cabo, com base no advento da Lei Estadual n.° 1.076/2014.

Dessa maneira, considerando que entre a promoção dos representados, atos impugnados, ocorrida nos anos de 2014 e 2015, e o ajuizamento da presente ação, em 19.10.2022 (ID. 209598827), decorreu prazo superior a 05 (cinco) aos, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu a prescrição do fundo de direito.

Nesse sentido, colaciono precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – MILITAR – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE REVISAR O ATO DE PROMOÇÃO ANTERIOR A CINCO ANOS DA DATA DO AJUIZAMENTO – ARTIGO 1º DO DECRETO Nº 20.910, DE 6 DE JANEIRO DE 1932 – OCORRÊNCIA. REVISÃO DO TERMO INICIAL DA PROMOÇÃO À GRADUAÇÃO DE TERCEIRO – SARGENTO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO – IMPOSSIBILIDADE.

A pretensão de revisão de ato de promoção ocorrido no curso da carreira militar prescreve em cinco (5) anos, a contar da data da promoção, nos termos do artigo 1º do Decreto nº 20.910, de 6 de janeiro de 1932.

Não é juridicamente possível revisar o ato de promoção à graduação de Terceiro-Sargento da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, efetivada na vigência da Lei do Estado de Mato Grosso nº 10.076, de 31 de março de 2014, uma vez que a revisão de sua data está condicionada a modificação do termo inicial da promoção anterior, a qual está prescrita
.

Prescrição declarada de ofício.

Recurso não provido em relação à questão remanescente.

(N.U 1006490-85.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/02/2022, Publicado no DJE 28/02/2022).(Grifo nosso).

“REMESSA NECESSÁRIA – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA – PRESCRIÇÃO ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES – NÃO CONHECIMENTO – POLICIAL MILITAR – PROMOÇÃO RETROATIVA – PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO – OCORRÊNCIA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 85 DO STJ.

1 – As contrarrazões são cabíveis apenas para impugnar os fundamentos de eventual recurso interposto, com o intuito de manutenção da decisão exarada, mostrando-se via inadequada para suscitar pedido de reforma de decisão.

2 -
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é de 5 (cinco) anos o prazo prescricional para o servidor militar postular promoção por ressarcimento de preterição, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/32, caso em que a prescrição atinge o fundo de direito.

3 – Inviável aplicabilidade da Súmula 85 do STJ, vez que não se trata de relação de trato sucessivo, pois a reclassificação acarretará o ressarcimento da diferença salarial
”.

(N.U 1023099-17.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/09/2022, Publicado no DJE 31/10/2022). (Grifo nosso).

A respeito da verba honorária, consigno que, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, o Tribunal majorará a verba sucumbencial arbitrada em primeiro grau, em favor do patrono da parte vencedora, pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal. Confira-se:

“Art. 85. [...]

§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.

Desse modo, quando o recurso da parte vencida é desprovido, os honorários advocatícios devem ser majorados em favor do patrono da parte vencedora, observando-se o trabalho adicional realizado em grau de recurso, bem como os percentuais dispostos no § 2° e § 3°, do artigo 85, do CPC.

Nessa linha de intelecção, com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, reputa-se como razoável a majoração dos honorários fixados pelo Juízo a quo em mais 5% (cinco por cento), alcançando a importância de 15% (quinze por cento), a fim de cumprir o quantum previsto na legislação e, por consequência, remunerar dignamente o procurador da parte que venceu a demanda.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação e, consequentemente, majoro os honorários sucumbenciais para a importância de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 2°, 3° e 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024